Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Contra a Decisão de ID 109513174, proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, o Distrito Federal e o IPREV/DF interpõem o presente Agravo de Instrumento 0707629-46.2022.8.07.0000, aduzindo que o Juízo a quo afastou o índice de correção monetária adotado no título executivo judicial para aplicar o IPCA-E, em ofensa à coisa julgada. Pugnam pela reforma da Decisão agravada para que a TR seja aplicada como índice de correção monetária, tal qual definido no título executivo judicial. Ocorre que contra a mesma Decisão de ID 109513174, insurgem-se também os Exequentes nos autos através do Agravo de Instrumento (AGI 705634-95.2022.8.07.0000), conclusos também a esta relatoria, nos quais sustentam, em síntese, que o Juizo de origem não observou a correção pelo IPCA-E, mas pela TR, em afronta ao que restou decidido pelo do C. STF no julgamento do RE 879.947/SE. Peticionam pela remessa dos autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Em contrarrazões ao recurso dos Exequentes, os Agravados-Executados asseveram que a Decisão recorrida merece ser confirmada, em respeito à coisa julgada. Diante desse quadro, esclareça a parte executada as razões do seu inconformismo, porquanto, em principio, a Decisão agravada se mostra em conformidade com a pretensão formulada, de onde se vislumbra possível ausência de interesse recursal. I. Brasília, 20 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator